Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-61.2015.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000595-61.2015.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GISLENE DE CASTRO SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA PASSOS GOMES ZINI

APELADO: COMERCIAL DE CALCADOS CASA NOVA LTDA

Advogado(s)
:
MARLA GEORGIA TEIXEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e materiais, e de exclusão definitiva do nome da autora de cadastros restritivos de crédito. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na constatação de que a ré comprovou a existência do débito que originou a negativação, agindo, portanto, de forma lícita, ao passo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a quitação integral da dívida.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a licitude da inscrição do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito, diante da alegação de quitação do débito em contraposição à defesa da credora, que sustenta a inadimplência com base em extratos bancários e na ilegibilidade de parte dos comprovantes de pagamento apresentados pela devedora.

III. Razões de decidir
3. Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. A apresentação de comprovantes de depósito parcialmente ilegíveis, que impossibilitam a identificação de data, valor e destinatário, não constitui prova inequívoca da quitação da dívida, especialmente quando a parte credora apresenta extratos bancários que indicam a ausência de pagamento de determinadas parcelas. 5. Comprovada a existência da relação jurídica e a inadimplência da consumidora, a inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor, o que afasta a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, quando amparada em débito existente e não quitado, constitui exercício regular de direito do credor, afastando a pretensão indenizatória por danos morais. 2. A inversão do ônus da prova, no âmbito das relações de consumo, não exime o consumidor da comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito, sendo insuficientes para tal fim documentos ilegíveis ou que não permitam a clara identificação da quitação da obrigação."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I; Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8005879-28.2023.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8068773-74.2022.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8084682-25.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000595-61.2015.8.05.0052
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
GISLENE DE CASTRO SANTOS
e parte(s) recorrida(s)
COMERCIAL DE CALÇADOS DE CASA NOVA LTDA – EPP
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA